Tribunal: TJES
Processo: 5000654-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROGER COSTA RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO
, em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que, nos autos da ação penal n. 0016363-84.2021.8.08.0048, decretou a sua prisão preventiva.

Em apertada síntese, afirma-se que a decretação da prisão preventiva se justificou em elementos abstratos, resumindo-se em mencionar o crime praticado e as qualificadoras descritas na denúncia, e que não restou demonstrada a necessidade da custódia cautelar, consoante o art. 312, CPP. Assim, pretende-se a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, CPP.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 02/02/2022 (ID 2077717). Prestadas informações e parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2298295 e 2319592).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO
, em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que, nos autos da ação penal n. 0016363-84.2021.8.08.0048, decretou a sua prisão preventiva.

Em apertada síntese, afirma-se que a decretação da prisão preventiva se justificou em elementos abstratos, resumindo-se em mencionar o crime praticado e as qualificadoras descritas na denúncia, e que não restou demonstrada a necessidade da custódia cautelar, consoante o art. 312, CPP. Assim, pretende-se a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, CPP.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça e, após analisá-los, em juízo definitivo, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Conforme fundamentei na decisão anterior,
o
Paciente (v. “Riquinho”) foi denunciado em concurso com Yago Gonçalves Silva Dias (v. “Foca”) pela suposta prática de homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Segundo narra a peça acusatória, em 15 de outubro de 2021, por volta das 22h00min, os réus encontraram a vítima em uma praça do bairro Serra Dourada III e começaram a efetuar disparos em sua direção, momento em que empreendeu fuga, sendo perseguida e morta por eles. Afirma-se que a vítima fazia parte de associação criminosa que disputava o tráfico de drogas em detrimento de facção supostamente liderada pelo tio do Paciente.

Em que pesem os judiciosos argumentos invocados pelo Impetrante, a documentação acostada permite extrair o grave contexto em que o crime foi praticado, sendo o Paciente apontado como um dos autores e pessoa já imersa na guerra pelo domínio do tráfico de drogas.

Nesse ponto, chamo atenção para o Relatório Final da Polícia Civil, em que são detalhados os fatos descritos na denúncia.

Segundo descrito pelo Delegado de Polícia, foi ouvida testemunha de identidade não revelada, informando que a “vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Serra Dourada III” e que “testemunhas presenciais do fato reconheceram os traficantes RIQUINHO e FOCA como sendo os executores do crime”. Declarou ainda que a vítima já vinha sendo procurada pelo grupo inimigo, o que lhe motivou a entrar em contato com “Cachaça”, superior hierárquico dos denunciados e braço direito de Tobias Claudino Nascimento, tio do Paciente e chefe do tráfico de drogas na região.

Ainda de acordo com o relatório, há mídia com áudio da vítima, em que procura um amigo pedindo o telefone de CACHAÇA, afirmando que o corréu e outro sujeito foram armados procurá-lo e, em tom de revolta, declara guerra a Yago (corréu) e seus parceiros.

Os relatos de ameaça à vítima são confirmados por sua companheira, que também afirma ter recebido a informação de que o Paciente seria o autor do crime. No mesmo sentido, as declarações de Renan dos Santos de Oliveira.

A meu ver, a síntese do relatório final da investigação demonstra a gravidade concreta dos fatos, eis que
o
crime foi praticado no contexto de outro crime
, isto é, pela disputa de tráfico de drogas supostamente dominado pelo tio do Paciente.

Diariamente na prática criminal, observa-se o quão comum é o temor de testemunhas e da comunidade por represálias, especialmente considerando que
a ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para assegurar o tráfico de drogas
e instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita por parte de outros membros das facções quando as lideranças são apreendidas.

Nesse sentido, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

No caso em apreço, as circunstâncias não são diferentes. Evidencia-se que testemunhas foram ouvidas na condição do anonimato; além disso, há denúncia anônima registrando que em pouco menos de um mês após os fatos, os denunciados estavam em Serra Dourada II fortemente armados e se preparavam para atentar contra um traficante rival.

Igualmente, as declarações prestadas por Renan dos Santos Oliveira demonstram que “após a morte de VICTOR, os traficantes do pantanal estão indo direto no Bairro Serra Dourada III (...) para tomar o movimento do tráfico de drogas; que ouviu dizer que existe uma lista de pessoas a serem executadas, incluindo o depoente”.

Firme nessas premissas, entendo que há elementos concretos idôneos a sustentar a prisão preventiva, sendo inclusive mencionados, ainda que de forma concisa, pela autoridade coatora:

Os indícios de autoria estão amplamente evidenciados por meio dos depoimentos colhidos às fls. 36/37, 38/39 e 239/240, conjugados com o relatório de Investigação às fls. 41/51, os quais narram a dinâmica do crime a as suas circunstâncias de forma pormenorizada
.
A minuciosa investigação dos fatos aponta que o crime sub judice foi supostamente motivado por disputas afetas a disputa pelo monopólio do comércio ilícito de drogas nas regiões de Serra Dourada II e Serra Dourada III, ambos neste município. De acordo com os autos em referência, a vítima integrava a facção criminosa atuante no bairro Serra Dourada III, que estava em guerra com àquela atuante no bairro Serra Dourada II, supostamente integrada pelos corréus Pedro, v. “Riquinho” e Yago, v. “Foca”. À vista disso, na data dos fatos, os réus teriam avistado Victor Inocente Olmo Serri em uma das praças do bairro Serra Dourada III, momento em que começaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima tentou fugir mas foi perseguida pelos acusados até uma região de mata, local em que foi consumado o homicídio. Desta feita, entendo que a prisão dos réus volta-se
à
garantia da ordem pública
, pois restou suficientemente comprovada a sua periculosidade, bem como a gravidade concreta do crime.

Por fim, como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, deve-se primar pela confiança no juízo da causa, uma vez que mais próximo dos fatos e da “concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o correto andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça”.

D
iante do exposto,
DENEGO A ORDEM
. É
como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A documentação acostada permite extrair o grave contexto em que o crime foi praticado, sendo o Paciente apontado como um dos autores e pessoa já imersa na guerra pelo domínio do tráfico de drogas.

2. O

crime foi praticado no contexto de outro crime
, isto é, pela disputa de tráfico de drogas supostamente dominado pelo tio do Paciente. Diariamente na prática criminal, observa-se o quão comum é o temor de testemunhas e da comunidade por represálias, especialmente considerando que
a ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para assegurar o tráfico de drogas
e instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita por parte de outros membros das facções quando as lideranças são apreendidas.

3. Nesse sentido, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.